Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703482-19.2023.8.07.0007 Número do processo na origem: 0703482-19.2023.8.07.0007 APELANTE: VANIA DOS SANTOS SILVA PRADO APELADO: VILAS DO CORUMBA IMOVEIS LTDA DESPACHO Intime-se a parte apelante para carrear aos autos a guia do recolhimento das custas correspondentes ao documento ID 69875918. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora